Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013832-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DA AMAZONIA SA
AGRAVADO:- ELTO PORFIRO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1013832-71.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Embargos de Terceiro que deferiu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção da posse em favor do embargante, bem como a suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula no 499 do CRI de Cláudia/MT, nos autos de execução em apenso (no 1010682-76.2017.8.11.0015),
O agravante alega que ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra Sulvilar Artefatos Ltda, Orlando Moreira, Marcia Maria Dias Moreira, Fernando Carlos Moreira e Eder Carlos Pereira, em razão da inadimplência do Contrato FMI-P-163-12/0002-7, emitido em 17/01/2012, no valor originário de R$ 116.540,00, no qual foram oferecidas garantias fidejussórias e hipotecárias.
Aduz que o próprio agravado afirma que tinha ciência de que o imóvel adquirido havia sido dado em garantia daquela avença, logo, ele não é adquirente de boa-fé, já que tinha ciência do vício anterior à compra e o que poderia acontecer caso o contrato não fosse cumprido.
Defende a possibilidade de penhora do bem, conforme dispõe o § 3o do art. 835 do CPC.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção da posse em favor do embargante, bem como a suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula no 499 do CRI de Cláudia/MT, nos autos de execução em apenso (no 1010682-76.2017.8.11.0015), proferido nos seguintes termos:
(...)
7. O artigo 674 do CPC/2015 (Lei no 13.105/2015), cuja incidência, sendo norma de caráter processual, é imediata aos processos em curso, estabelece que: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”.
8. Com tais considerações, verifica-se que os documentos que instruem a exordial, são suficientes para demonstrar que o embargante se encontra na posse do imóvel desde sua aquisição 07/05/2014, sendo tal assertiva, reforçada pela escritura pública de compra e venda, conforme documentado em ID 32134527 e ID 32134529, a qual é bem anterior à propositura da demanda executiva, bem como da anotação de penhora, realizada em 26/05/2020 – Av. 9/499 (ID 32677270 dos autos executivo p. 03.
9. Além disso, embora o embargante tenha adquirido o imóvel ciente da existência da hipoteca cedular de primeiro grau, infere-se da cópia do contrato de compra e venda a existência de cláusula de responsabilização de sua quitação pelo próprio vendedor do bem o que, aparentemente, não fui cumprido, ocasionando a penhora em sua matrícula e que pode eventualmente vir a ser adjudicado.
10. Assim, diante dos documentos que demonstram a probabilidade do direito do embargante e considerando que o prosseguimento da execução nos atos expropriatórios pode lhes causar danos, a concessão da liminar, em parte, é medida que se impõe. (Id 96461469 - Pág. 4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o agravado está na posse da área desde 2014.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator